Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015948-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. E. D. O. C. - CPF: 113.283.691-37 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ALONSO HERCULANO DA SILVA - CPF: 346.201.171-53 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALONSO HERCULANO DA SILVA - CPF: 346.201.171-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1015948-19.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
M. E. D. O. C., menor representada por ALONSO HERCULANO DA SILVA

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AFASTAMENTO DE DANO MORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por danos morais em ação promovida por menor contra operadora de plano de saúde, mantendo o dever de custeio de consulta com especialista fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a urgência no atendimento e determinou o custeio do serviço fora da rede credenciada, mas afastou a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento da apelação.

4. O julgado destacou que a negativa de cobertura contratual, por si só, não configura ato ilícito a justificar reparação moral, inexistindo nos autos comprovação de abusividade ou risco iminente à vida.

5. Pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão do colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

6. Advertência quanto à reiteração de embargos com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, embora reconhecendo situação de urgência, afasta a condenação por dano moral diante da inexistência de abusividade inequívoca na conduta da operadora de plano de saúde. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1015948-19.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
M. E. D. O. C., menor representada por ALONSO HERCULANO DA SILVA

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. E. D. O. C., menor representada por ALONSO HERCULANO DA SILVA
, em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 1015948-19.2024.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo, todavia, a obrigação de custeio da consulta com cirurgião pediátrico fora da rede credenciada.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação por danos morais, pois, segundo alega, restaram devidamente comprovados nos autos a situação de urgência, a manifesta abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde e os prejuízos psíquicos e físicos suportados pela menor, diante da demora no atendimento.

Aduz que a decisão é contraditória por reconhecer a situação excepcional, mas, ao mesmo tempo, afastar a existência de dano moral.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 305001892, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, de forma clara e fundamentada, notadamente ao afastar a condenação por danos morais.

A Turma Julgadora reconheceu a situação de urgência e determinou o custeio da consulta médica fora da rede credenciada, mas entendeu, com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não se configurou manifesta abusividade a justificar indenização por dano moral.

O julgado foi expresso ao asseverar que "
a mera negativa de cobertura, baseada em disposições contratuais, não enseja, por si só, o dever de indenizar"
, salvo nas hipóteses de manifesta abusividade ou risco iminente à vida, que não restaram demonstradas de forma inequívoca no presente caso.
Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025